Tribunal: TRF3
Processo: 5005439-60.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
325/549)

5005439-60.2024.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005439-60.2024.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO CARLOS DE ALMEIDA PIRES

ADVOGADO do(a) APELADO: STELA LUCIANA APARECIDA BARELA EMERICK - SP450963-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria especial ao autor, com efeitos financeiros fixados desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER em 06/12/2018), observada a prescrição quinquenal.

A sentença determinou o pagamento das diferenças entre o benefício concedido judicialmente e aquele percebido administrativamente, com incidência de correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de fixar honorários advocatícios.

O INSS sustenta: (i) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em razão da apresentação de PPP apenas em juízo; (ii) a incidência da taxa Selic a partir da citação; e (iii) a aplicação de critérios distintos de correção monetária e juros após a vigência da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial quando há complementação probatória em juízo; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a condenação é passível de apuração por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa o limite legal, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1081.

O INSS não possui interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença já adota a data da citação como marco inicial, em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, aplica-se a tese fixada no Tema 1124 do STJ. A hipótese se enquadra nos itens 2.1 e 2.2, pois houve apresentação de documentação apta no processo administrativo, ainda que insuficiente, e ausência de providências do INSS para complementação probatória.

O PPP juntado em juízo possui caráter complementar, pois confirma informações já constantes do processo administrativo e supre inconsistências formais apontadas pela autarquia, sem inovação substancial dos fatos.

O INSS deixou de cumprir o dever de instrução do processo administrativo, ao não emitir carta de exigência para esclarecimento de divergências, apesar da existência de indícios de exposição a agente nocivo, inclusive com registro no CNIS.

O preenchimento incompleto do código GFIP não impede o reconhecimento do tempo especial, pois eventuais repercussões tributárias não podem prejudicar o segurado, cabendo à Administração fiscalizar e cobrar diferenças contributivas, nos termos do art. 202, §6o, do Decreto no 3.048/1999.

Mantém-se, assim, o termo inicial dos efeitos financeiros na DER, diante da possibilidade de concessão do benefício com base no conjunto probatório já existente, complementado em juízo.

Quanto aos consectários legais, a EC no 136/2025 revogou o regime anterior e passou a disciplinar apenas o período posterior à expedição do requisitório, gerando lacuna normativa quanto ao período anterior.

A lacuna deve ser suprida pelas normas gerais do Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, com dedução da correção monetária, como juros legais, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.

Para o período posterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios do art. 3o da EC no 136/2025, com incidência de IPCA e juros de 2% ao ano, ou da taxa Selic, se inferior.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para especificar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora após a vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve ser fixado na DER quando a prova apresentada em juízo possuir caráter complementar à documentação já constante do processo administrativo e o INSS não oportunizar sua regularização. 2. O descumprimento do dever de instrução do processo administrativo pelo INSS autoriza a fixação da DIB na data do requerimento administrativo. 3. A EC no 136/2025 disciplina apenas os consectários posteriores ao requisitório, devendo a lacuna quanto ao período anterior ser suprida pelas normas gerais do Código Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; CPC, art. 85, §§3o e 5o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Decreto no 3.048/1999, art. 202, §6o; IN no 128/2022, arts. 279, 280 e 281; CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389 e 406; LINDB, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1081; STJ, Tema 1124; STF, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005439-60.2024.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: STELA LUCIANA APARECIDA BARELA EMERICK - SP450963-A

APELADO: MARCELO CARLOS DE ALMEIDA PIRES

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Réu a reconhecer a atividade especial nos períodos de 14/10/1996 a 22/10/2001 e 04/06/2002 a 08/11/2018, somado aos períodos reconhecidos administrativamente (17/06/1991 a 13/10/1996 e 23/10/2001 a 06/08/2014), e implantar aposentadoria especial em favor do Autor, MARCELO CARLOS DE ALMEIDA PIRES, com pagamento das diferenças devidas relativas ao benefício ora deferido e o então recebido (NB 192.364.411-1), a partir da DER em 06/12/2018, conforme motivação, observando-se a prescrição quinquenal e, quanto ao juros e correção monetária, que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux) e a aplicação da taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021, bem como a observância do disposto na EC 136/2025 e/ou suas modificações considerando o ajuizamento da ADI 7873.

Sem condenação nas custas tendo em vista ser o Réu isento e o autor beneficiário da Justiça Gratuita.

Condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto no inciso I, do §3o, sobre o valor da condenação, respeitada a proporção dos incisos subsequentes, conforme previsto no §5o, todos do art. 85 do Código de Processo Civil, excluídas as parcelas vincendas, ao teor da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Decisão sujeita ao reexame necessário, porquanto ilíquida (Tema 17, Súmula 490 STJ).”

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria deve ser fixado na data da citação, já que a comprovação de tempo especial proveio de PPP juntado apenas no processo judicial; 2) na vigência da EC no 113/2021, a Taxa Selic, enquanto índice composto de correção monetária e de juros de mora, deve incidir a partir da citação; e 3) com a vigência da EC no 136/2025 (09/09/2025), devem incidir o INPC e a Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior à expedição do ofício requisitório, uma vez que a emenda constitucional tratou apenas dos acréscimos moratórios do período posterior, levando à aplicação subsidiária do artigo 41-A da Lei no 8.213/1991 e do artigo 406 do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro lugar, a remessa oficial prevista na sentença não deve ser conhecida, uma vez que a condenação não é ilíquida e traz parâmetros que propiciam quantificação aproximada do objeto por meros cálculos aritméticos, sendo que, com base na DER (06/12/2018) e no limite máximo do salário de contribuição, o montante das prestações atrasadas não excederia a mil salários-mínimos na data da decisão (janeiro de 2026), equivalentes a R$ 1.621.000,00. O STJ fixou essa posição no Tema 1081, em afastamento do Tema 17 e da Súmula 490 ("A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil".).

E, em segundo lugar, o INSS não tem interesse em recorrer do termo inicial dos juros moratórios. Além de a sentença recorrida ter usado justamente a citação da autarquia como referência, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, a que se referiu a decisão nos capítulos da condenação, prevê a citação para o início da mora.

1) Termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte orientação no julgamento do Tema 1124:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação".

A aposentadoria outorgada nos autos se enquadra no item 2.1 da tese repetitiva. Isso porque o segurado juntou, no processo judicial, PPP com as mesmas informações do formulário anexado no processo administrativo previdenciário, levando ao intercâmbio das irregularidades até então apontadas pelo INSS – indicação extemporânea de responsável pelo registros ambientais e preenchimento em branco do código GFIP. Se a autarquia questiona, em apelação, apenas o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria, acabou por concordar com a suficiência das provas colhidas, sobretudo do PPP disponível no processo administrativo, o que justifica a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER (06/12/2018).

O enquadramento também pode ser feito no item 2.2 pelos seguintes fundamentos: a) o INSS não verificou tempo especial no período de trabalho de 14/10/1996 a 22/10/2001 com base na indicação extemporânea de responsável por registros ambientais, o que poderia ter sido suprido mediante declaração de manutenção das condições de trabalho. O próprio representante legal da empresa atestou a conformidade do PPP com as demonstrações ambientais anteriores, impondo, no mínimo, diligências adicionais a serem determinadas pelo INSS em impulso oficial do procedimento; e b) a autarquia não enquadrou o período de trabalho de 04/06/2002 a 08/11/2018 como tempo especial em função do preenchimento em branco do código GFIP, mesmo diante do indicador IEAN – exposição a agente nocivo - no CNIS. A expedição de carta de exigência era necessária devido à divergência dos dados contábeis informados pela empresa.

Em ambas as hipóteses, o INSS poderia ter se valido dos artigos 279, 280 e 281 da IN no 128/2022:

Art. 279. Serão aceitos o LTCAT e os laudos mencionados nos incisos I a IV do caput do art. 277 emitidos em data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado, desde que a empresa informe expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput serão considerados como alteração do ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de:

I - mudança de leiaute;

II - substituição de máquinas ou de equipamentos;

III - adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; e

IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista, se aplicável.

Art. 280. O LTCAT e as demonstrações ambientais deverão embasar o preenchimento da GFIP, eSocial ou de outro sistema que venha a substituí-la, e dos formulários de comprovação de períodos laborados em atividade especial.

Parágrafo único. O INSS poderá solicitar o LTCAT ou as demais demonstrações ambientais, ainda que não exigidos inicialmente, toda vez que concluir pela necessidade da análise deles para subsidiar a decisão do enquadramento da atividade especial, estando a empresa obrigada a prestar as informações na forma do inciso III do art. 225 do RPS.

Subseção II

Do PPP

Art. 281. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XVII, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - dados administrativos da empresa e do trabalhador;

II - registros ambientais; e

III - responsáveis pelas informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto à:

I - fiel transcrição dos registros administrativos; e

II - veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.

§ 6o O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.

Ambas as exigências acabaram sendo supridas no processo judicial, com a juntada de PPP atualizado dos períodos de trabalho de 14/10/1996 a 22/10/2001 e de 04/06/2002 a 08/11/2018, que equivale à declaração do empregador, no sentido da ausência de variação das condições de trabalho no período anterior ao registro ambiental assinado, e atesta a exposição ocupacional do trabalhador a agente nocivo, em confirmação do indicador IEAN inserido no CNIS e em relativização do preenchimento do código GFIP em branco.

Ademais, o preenchimento em branco do código GFIP, com eventual impacto na alíquota suplementar da contribuição patronal correspondente à aposentadoria especial (adicional do Risco Ambiental do Trabalho – RAT), não exerce tanta influência na relação de seguro social.

Os efeitos da relação tributária não podem ser interpretados em prejuízo do trabalhador, que pode provar a permanência da exposição ocupacional e obter a contagem abonada do tempo de serviço. Se não há correspondência entre a contribuição patronal exigível e a espécie de benefício previdenciário que a atividade preponderante da empresa proporciona, compete ao Fisco lançar e cobrar a diferença cabível (artigo 202, §6o, do Decreto no 3.048/1999), sem possibilidade de canalização dos efeitos do enquadramento eventualmente incorreto ao empregado.

O INSS não questionou a própria especialidade do tempo de serviço, nem a regularidade do formulário profissiográfico, mas apenas o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria, de modo que o segurado não pode ser penalizado pelo preenchimento em branco do código GFIP.

Portanto, se, nos termos do item 2.2 da tese repetitiva, o INSS, diante de requerimento insuficiente, deixa de intimar o segurado para complementação de provas, mediante carta de exigência, descumprindo o princípio da oficialidade, o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria deve ser fixado na DER, com a suplementação operada em juízo.

O PPP juntado no processo judicial não é novo, mas suplementar do formulário apresentado na esfera administrativa, servindo de declaração de manutenção das condições de trabalho no período anterior ao registro ambiental assinado e de confirmação da exposição ocupacional a agentes biológicos, conforme indicador já inserido no CNIS.

2) Vigência da EC no 136/2025

A Emenda Constitucional no 136/2025, ao revogar expressa e integralmente o artigo 3o da EC no 113/2021, limitou-se efetivamente a fixar os acréscimos moratórios do período posterior à expedição do ofício requisitório, deixando de regular o período anterior, em ruptura do regime até então previsto:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

A revogação fez surgir uma lacuna na regulação da correção monetária e dos juros aplicáveis às condenações sofridas pela Fazenda Pública, exigindo o emprego da técnica de colmatação.

O suprimento não pode partir do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, uma vez que, apesar da validação da remuneração básica dos depósitos de caderneta de poupança como taxa de juros, com a inconstitucionalidade apenas do critério de atualização monetária (TR), na forma dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF, ele foi revogado pela EC no 113/2021, sem que tenha sido prevista qualquer repristinação na EC no 136/2025 – na ausência de previsão expressa, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência, conforme o artigo 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

A colmatação da lacuna deve vir do Código Civil, enquanto norma geral sobre inadimplemento de obrigações a ser empregada na falta de legislação específica. Segundo os artigos 389 e 406, com a redação dada pela Lei no 14.905/2014, o critério de atualização monetária deve corresponder à variação do IPCA e os juros legais, à Taxa Selic, da qual deve ser deduzido índice de correção monetária, pela natureza mista do referencial usado para operações de crédito no mercado financeiro:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Nessa conjuntura, a partir da vigência da EC no 136/2025, permanece a Taxa Selic como critério de atualização monetária e de juros de mora no período anterior à expedição do ofício requisitório. A aplicação não decorre mais de lei específica da Fazenda Pública, como ocorria na vigência da EC no 113/2021, mas de suprimento de lacuna, a ser extraído dos artigos 389 e 406 do CC.

A especificação, assim, é necessária, ainda mais diante da constatação de que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal a que se referiu a sentença recorrida não incorporou ainda as mudanças trazidas pela EC no 136/2025.

Relativamente ao período posterior à expedição do ofício requisitório, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o artigo 3o da EC no 136/2025, especificamente a variação do IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for inferior à soma daqueles. A despeito da existência da ADI 7873, da qual consta, como um dos fundamentos, a invalidade da taxa de juros simples de 2% ao ano, o pedido de medida cautelar ainda não foi analisado, sendo que o Conselho da Justiça Federal (Resolução 983/2026) e o Conselho Nacional de Justiça (Provimento no 207/2025) expediram regulamentação, no sentido de se aplicar a taxa nos valores requisitados à Fazenda Pública Federal até posterior decisão do STF.

Dispositivo

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, conheço de parte da apelação e dou parcial provimento ao recurso na parte conhecida, para especificar os acréscimos moratórios cabíveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. DEVER DE INSTRUÇÃO DO INSS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria especial ao autor, com efeitos financeiros fixados desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER em 06/12/2018), observada a prescrição quinquenal.

A sentença determinou o pagamento das diferenças entre o benefício concedido judicialmente e aquele percebido administrativamente, com incidência de correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de fixar honorários advocatícios.

O INSS sustenta: (i) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em razão da apresentação de PPP apenas em juízo; (ii) a incidência da taxa Selic a partir da citação; e (iii) a aplicação de critérios distintos de correção monetária e juros após a vigência da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial quando há complementação probatória em juízo; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a condenação é passível de apuração por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa o limite legal, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1081.

O INSS não possui interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença já adota a data da citação como marco inicial, em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, aplica-se a tese fixada no Tema 1124 do STJ. A hipótese se enquadra nos itens 2.1 e 2.2, pois houve apresentação de documentação apta no processo administrativo, ainda que insuficiente, e ausência de providências do INSS para complementação probatória.

O PPP juntado em juízo possui caráter complementar, pois confirma informações já constantes do processo administrativo e supre inconsistências formais apontadas pela autarquia, sem inovação substancial dos fatos.

O INSS deixou de cumprir o dever de instrução do processo administrativo, ao não emitir carta de exigência para esclarecimento de divergências, apesar da existência de indícios de exposição a agente nocivo, inclusive com registro no CNIS.

O preenchimento incompleto do código GFIP não impede o reconhecimento do tempo especial, pois eventuais repercussões tributárias não podem prejudicar o segurado, cabendo à Administração fiscalizar e cobrar diferenças contributivas, nos termos do art. 202, §6o, do Decreto no 3.048/1999.

Mantém-se, assim, o termo inicial dos efeitos financeiros na DER, diante da possibilidade de concessão do benefício com base no conjunto probatório já existente, complementado em juízo.

Quanto aos consectários legais, a EC no 136/2025 revogou o regime anterior e passou a disciplinar apenas o período posterior à expedição do requisitório, gerando lacuna normativa quanto ao período anterior.

A lacuna deve ser suprida pelas normas gerais do Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, com dedução da correção monetária, como juros legais, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.

Para o período posterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios do art. 3o da EC no 136/2025, com incidência de IPCA e juros de 2% ao ano, ou da taxa Selic, se inferior.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para especificar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora após a vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve ser fixado na DER quando a prova apresentada em juízo possuir caráter complementar à documentação já constante do processo administrativo e o INSS não oportunizar sua regularização. 2. O descumprimento do dever de instrução do processo administrativo pelo INSS autoriza a fixação da DIB na data do requerimento administrativo. 3. A EC no 136/2025 disciplina apenas os consectários posteriores ao requisitório, devendo a lacuna quanto ao período anterior ser suprida pelas normas gerais do Código Civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; CPC, art. 85, §§3o e 5o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Decreto no 3.048/1999, art. 202, §6o; IN no 128/2022, arts. 279, 280 e 281; CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389 e 406; LINDB, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1081; STJ, Tema 1124; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, conhecer de parte da apelação do INSS e dar parcial provimento ao recurso na parte conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão